Tribunal: STF
Processo: AI 448763
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO - ESTABILIDADE - ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
   CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito excepcional do artigo 19
   do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias beneficia,
   justamente, aqueles que, contando, à época da promulgação da
   Carta, com cinco anos de serviço, não hajam ingressado mediante
   concurso público.